Tribunal: TJPA
Processo: 0806241-92.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806241-92.2020.8.14.0000
PACIENTE: HUGO GONCALVES VIANA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE LIMOEIRO DO AJURU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – CRIME DE TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA AO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. 1) AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA. Extrai-se do édito condenatório ter o magistrado sentenciante mantido a prisão preventiva do paciente por entender permanecerem hígidos os motivos que a autorizaram, sendo que, da leitura da decisão que indeferiu pedido para revogá-la, vê-se ter o magistrado
a quo
evidenciado ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista não só a quantidade de droga apreendida com o coacto, como também o fato do mesmo responder também pelo crime de tráfico em ação penal diversa, de modo a demonstrar ser pessoa voltada à atividade delituosa. 2) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE EM RAZÃO DE SER O PACIENTE PAI DE DOIS FILHOS MENORES QUE DEPENDEM EXCLUSIVAMENTE DO SEU SUPORTE FINANCEIRO – DEFICIÊNCIA INSTRUTÓRIA – NÃO CONHECIMENTO. Não tendo o impetrante trazido aos autos provas cabais de ser o paciente único responsável financeiro pelos seus filhos menores, não merece a matéria sequer ser conhecida na estreita via do
mandamus.
3) DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE EM RAZÃO DA ATUAL PANDEMIA DE COVID-19 – IMPROCEDÊNCIA. Não há informações nos autos de fazer o paciente parte do grupo de risco de contágio do COVID-19, tampouco de prioridade para reavaliação da prisão provisória, conforme indicado no art. 4º, da Recomendação n. 62, do CNJ, sendo sabido, por outro lado, que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) vem adotando medidas sanitárias visando a garantia da integridade física dos custodiados diante da atual pandemia. 4)
HABEAS CORPUS
CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DENEGADO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer em parte a ordem impetrada, e nesta, denegá-la , nos termos do voto da Desembar

gadora Relatora.

Julgamento em Plenário Virtual concluído aos trinta dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (Pa), 30 de julho de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Sirley Pantoja Almeida em favor de Hugo Gonçalves Viana, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru.

Narra o impetrante ter sido o paciente condenado à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática delitiva prevista no art. 33, §4º, da lei 11.343/06, sendo que após ser realizada a detração da referida pena, restou a sanção definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial fechado e a negativa ao direito do coacto de recorrer em liberdade.

Sustenta inexistir justa causa à negativa do direito do paciente de recorrer em liberdade, estando a sentença que o condenou desfundamentada neste aspecto, até porque o mesmo é pai de dois filhos menores que dependem exclusivamente do seu suporte econômico, além de ressaltar os riscos de contaminação na atual conjuntura de pandemia de COVID-19.

Assim, requereu a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da medida extrema a ele imposta por outras cautelares, sendo que, no mérito, pleiteou a concessão da ordem em definitivo.

Vindo os autos a mim distribuídos, neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, esclareceu ter sido o paciente condenado como incurso no art. 33, da lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, à luz do art. 42, da referida norma, e art. 33, §3º, do CPB.

Acrescentou ter negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, por entender persistirem os motivos que ensejaram a medida extrema a ele imposta, além de ressaltar ter o coacto interposto recurso de apelação, o qual foi remetido a este Egrégio Tribunal de Justiça em fevereiro do ano corrente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifestou-se pela denegação do
mandamus.

É o relatório.

VOTO

Da leitura do édito condenatório, vê-se ter o magistrado sentenciante mantido a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de permanecerem hígidos os motivos que a ensejaram, sendo imperioso transcrever trecho da decisão que indeferiu o pedido para revogá-la,
verbis:

“Destaco que, nos moldes da decisão que converteu a prisão em flagrante do autuado em preventiva e da decisão prolatada nos autos do flagrante (apenso) (fls. 70-72),
há necessidade da manutenção da segregação cautelar de HUGO GONÇALVES VIANA, vulgo PIT, para a garantia da ordem pública, uma vez que foi preso por ter sido encontrada na residência em que ele estava razoável quantidade de entorpecentes (01 (uma) pedra de oxi pesando aproximadamente 47g e 01 (uma) porção de maconha embalada em papel laminado, pesando aproximadamente 17g), bem como uma caixa contendo 6 livretos contendo 33 folhas cada para produção de cigarro de maconha (SEDA) escondidos no armário de um dos quartos, por ocasião do cumprimento de mandados relacionados à operação RED, na qual foi deferida a medida de busca e apreensão na residência de HUGO GONÇALVES VIANA, vulgo PIT, por ter sido relatado pela autoridade policial no pleito que moradores da cidade de Limoeiro do Ajuru teriam informado que não suportam mais a venda de drogas por parte dos nacionais conhecidos por PIT, MAYKINHO, BABAU e LOLON e imploraram à polícia para tomar alguma providência sobre o fato, a corroborar o periculum libertatis. Ademais, verifica-se do print de consulta processual acostado pela autoridade policial, bem como da certidão de fls. 64 dos autos do flagrante (apenso) que o autuado HUGO GONÇALVES VIANA responde já por outro crime de tráfico de drogas na comarca de Cametá (Processo nº: 0006584-95.2014.814.0012),
a demonstrar que em liberdade vinha encontrando estímulos para delinquir”.

Assim, vê-se não prosperar o argumento do impetrante de inexistir justa causa à manutenção da prisão preventiva do paciente, pois, como visto, o magistrado
a quo
evidenciou ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista não só a quantidade de droga apreendida com o coacto, como também o fato do mesmo responder por crime da mesma natureza em ação penal diversa, de modo a demonstrar ser pessoa voltada à atividade delituosa.

Por outro lado, no que concerne a alegação de ser o paciente pai de dois filhos menores, os quais dependem exclusivamente do seu suporte financeiro, vê-se não ter o impetrante trazido aos autos documentos probatórios a respeito, de sorte que, não tendo sido evidenciada a dependência econômica exclusiva dos infantes ao seu pai, ora paciente, a matéria sequer merece ser conhecida na estreita via cognitiva do
mandamus.

E ainda, por fim, quanto à menção do impetrante à pandemia de COVID-19, há de se ressaltar inexistir nos autos notícias de fazer o paciente parte do grupo de risco e de prioridade para reavaliação da prisão provisória, conforme indicado no art. 4º, da Recomendação n. 62, do CNJ, sabendo-se, por outro lado, que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), tem atentado às recomendações previstas na Portaria Interministerial nº 7, de 18.03.2020, adotando medidas sanitárias visando a garantia da integridade física dos custodiados e, sobretudo, minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias, o que indica não haver risco iminente de exposição do coacto à pandemia.

Por todo o exposto, conheço em parte a ordem impetrada, e nesta, a denego.

É como voto.

Belém, 07/08/2020